Tribunal: STF
Processo: HC 256461
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Heraldo Silva Ribeiro da Fonseca contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 211.645/MG (evento 2, fls. 307-11).



    O paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 205-8).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na quantidade de drogas apreendidas e ausentes os requisitos autorizadores. Aduz a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade e bons antecedentes, além da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Assevera que o paciente atuou na condição de “mula” do tráfico. Requer a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 2, fl. 305):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE DROGA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 



    2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois, por ocasião da prisão em flagrante, houve a apreensão de 1 tablete de pasta base, 2 pinos e 1.392 papelotes de substância análoga à cocaína.  3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 



    4. Agravo regimental improvido.”



    No tocante à alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, ressalto que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Na espécie, ao manter a prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça local reputou devidamente fundamentado o decreto prisional, à seguinte consideração (evento 2, fls. 250-5): 



    “Examinando detidamente os presentes autos, tenho que a ordem deve ser denegada, pelos motivos que declino: 



    Quanto aos fatos, narra o APFD (doc. de ordem n.º 03), ipsis litteris:



    QUE durante realização da operação última parada, ordem de serviço nº 001/2025, que tem por objetivo a realização de ações de prevenção e repressão criminal qualificada, voltadas para o combate ao tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e recaptura de foragidos da justiça nos meios de transporte intermunicipais e interestaduais, os militares realizaram a abordagem ao ônibus da empresa santa cruz, prefixo 35124, placa sua-7a60; 



    QUE ao realizar abordagem nos passageiros e em suas respectivas bagagens de mão, o autor HERALDO SILVA RIBEIRO DA FONSECA demonstrou uma intensa inquietação e nervosismo; 



    QUE ao executar a fiscalização dos seus pertences, foi encontrado pelos militares dentro da mochila em que o autor carregava dois sacos pretos; 



    QUE ao ser perguntado o que seria, o autor confirmou que estava carregando cocaína em sua mochila;  QUE diante disso, os militares retiraram o autor de dentro do ônibus, foi realizado a abertura dos sacos pretos, nos quais havia 01 (um) tablete de pasta base, 02 (dois) pinos e 1.392 (mil trezentos e noventa e dois) papelotes de substância análoga a cocaína; 



    QUE ao ser perguntado de onde estaria vindo e qual seria o destino, HERALDO SILVA, relatou que realizou o embarque na cidade de Campinas-sp e que seu destino seria a cidade de Guaxupé; 



    QUE além disso, ainda alegou que desembarcaria na rodoviária da cidade de Guaxupé e esperaria demais indivíduos, que diz não saber quem seria, para pegar as drogas ilícitas e pagá-lo uma quantia de R$ 2.000 (dois mil reais) pelo transporte; 



    QUE diante do exposto, foi dada voz de prisão ao autor, e conduzido até a santa casa da cidade de Guaxupé, segundo ficha de atendimento nº de registro 01459178, prontuário 106014/25; 



    QUE foi lido ao autor os seus direitos constitucionais; 



    QUE dessa maneira, o autor ficou somente o tempo expressamente necessário no quartel de polícia militar para a lavratura do reds, e posteriormente conduzido até esta delegacia.



    Em razão desses fatos, o paciente foi preso em flagrante delito, tendo a d. autoridade apontada como coatora, após analisar a regularidade do APFD, convertido a sua prisão em preventiva (doc. de ordem n.º 32), como forma de garantia da ordem pública, em face do que foi manejada a presente ação constitucional. 



    (...)..



    Norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, vejo que, no caso dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar do paciente. 



    Isso porque, não vislumbro qualquer irregularidade na r. decisão proferida, estando devidamente calcada em dados concretos dos autos e fundamentada na garantia da ordem pública, permitindo, desta forma, saber os reais motivos que ensejaram a adoção da medida cautelar extrema, senão vejamos:



    (...) Em contrapartida, tem-se a extrema gravidade da conduta, a qual notoriamente traz consequências danosas em grande proporção a toda sociedade.



    O tráfico não apenas lesiona a saúde pública, que é o bem juridicamente tutelado pela norma, mas também gera violência extremamente prejudicial à sociedade, contribuindo para a disseminação de outros delitos, principalmente contra o patrimônio, cujos autores em sua grande maioria são dependentes químicos. 



    A ordem pública precisa ser garantida e, para tanto, a custódia cautelar mostra-se a única forma de alcançar o escopo da lei. Ora, se o legislador manteve a possibilidade de decretação da prisão para garantia da ordem pública, é porque ela merece ser tutelada, não se vislumbrando, em relação ao crime de tráfico, medida cautelar diversa da prisão apta a alcançar tal resultado. 



    Registre-se que eventuais condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade ou bons antecedentes, não têm o condão de, por si só, afastar a custódia cautelar, notadamente no caso em tela, onde houve a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, circunstância indicativa da gravidade concreta da conduta do agente, impondo-se, destarte, a manutenção da prisão. (...). 



    Ante o exposto, converto em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante de HERALDO SILVA RIBEIRO DA FONSECA, com fundamento no artigo 312 do CPP. (...). (Decisão de Decretação da Prisão Preventiva – doc. de ordem n.º 32).



    Assim, não há que se falar em revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação, vez que a douta autoridade apontada como coatora expôs, de maneira suficiente e fundamentada, a necessidade da segregação cautelar do paciente, em especial para a garantia da ordem pública. 



    Afinal, sem a pretensão de se adentrar o mérito da causa, bem como de revolver as provas dos autos, o que é incabível nesta sede, tem-se que, no presente caso, o delito de tráfico de drogas de que é acusado o paciente se revela de elevada gravidade concreta, eis ter sido apreendida considerável quantidade de drogas (400,0g de cocaína e 850,0g de pasta base de cocaína – conforme Laudos acostados nas ordens n.º 21 e 22), que eram transportadas entre Estados da Federação, o que demonstra peculiar reprovabilidade da conduta apurada. 



    Nesse diapasão, em que pese cuidar-se de agente primário, conforme demonstram a FAC e a CAC (docs. de ordem n.º 14 e 26), e ainda que a faculdade de aguardar o julgamento em liberdade seja a regra (decorrente do princípio da presunção de inocência), esta não tem aplicação à espécie, vez que a prisão antes do trânsito em julgado da decisão condenatória pode ser admitida a título de cautela, em virtude de periculum libertatis. 



    Destarte, malgrado a irresignação da impetrante, inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da custódia do agente, ainda que a prisão cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais, como o dos presentes autos, prevalece sobre a liberdade individual.



    (...).



    Vislumbra-se, portanto, não apenas a presença dos pressupostos e requisitos fáticos (artigo 312 do Código de Processo Penal), a saber, a garantia da ordem pública, mas também de um dos requisitos instrumentais (artigo 313, I, do mesmo codex), qual seja, prática de crime doloso punido com pena máxima privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, mostrando-se necessária a manutenção da prisão preventiva.



    (...).



    Quanto ao pleito de aplicação de uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tenho que melhor sorte não assiste à impetrante.



    (...).



    Nesse contexto, conforme dito alhures, a gravidade concreta dos fatos apurados, aliada à prova da materialidade do crime em comento e aos indícios suficientes de autoria do paciente, revela a necessidade de se manter a prisão preventiva, ora fustigada, pelo que a aplicação de outras medidas cautelares diversas do cárcere não seria suficiente para se garantir a ordem pública.



    Cumpre salientar, ainda, que as condições pessoais favoráveis, mesmo quando comprovadas, por si sós, não garantem eventual direito de responder ao processo em liberdade, sobretudo se a prisão se faz necessária, como no caso em comento.” (destaquei).



     



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:



    “(...).



    Conforme consta da decisão agravada, a prisão cautelar foi assim fundamentada (fls. 132-133, grifo acrescido):



    (...).



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois, por ocasião da prisão em flagrante, houve a apreensão de 2 sacos pretos contendo 1 tablete de pasta base, 2 pinos e 1.392 papelotes de substância análoga à cocaína.  Verifica-se que o flagranteado relatou aos policiais que embarcou na cidade de Campinas/SP com destino a Guaxupé/MG, onde desembarcaria na rodoviária e entregaria as drogas a dois indivíduos que não soube identificar, mediante o recebimento da quantia de R$ 2.000,00 pelo transporte, caracterizando o tráfico interestadual de entorpecentes. 



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva.



    (...).



    Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024. 



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.



    Quanto à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, "trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)" (AgRg no RHC n. 144.385/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021).”.



    Na hipótese, a manutenção da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além disso, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pela natureza e quantidade das drogas apreendidas, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 218.863-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023; HC 221.037-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022” (HC 228.758-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.08.2023); “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017)” (HC 212.657-ED, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 06.04.2022).



     



    Ademais, a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente